Tribunal: TJMT
Processo: 1019725-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019725-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALTAMIRO ALVES BATISTA - CPF: 100.497.111-72 (AGRAVADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO): REJEITADA. PRELIMINARES (ILEGITIMIDADE ATIVA E COMPETÊNCIA TERRITORIAL): REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
- POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC - COISA JULGADA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RESTRITA - NÃO VERIFICADA - EFICÁCIA
ERGA OMNES
- PRELIMINARES ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - ALTERAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE -
PERÍCIA CONTÁBIL - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ADEQUADO – MANUTENÇÃO

- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta pelo
IDEC
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
por força da coisa julgada.

A competência territorial para ajuizamento de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 não está restrita ao universo de competência do órgão prolator, porquanto detém eficácia erga omnes e se estende para além dos limites da competência originária, o que possibilita que o beneficiário postule individualmente com base na obrigação reconhecida no título judicial, mesmo que em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença.

“
Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
” (STJ, REsp no 1.392.245, submetido ao rito dos recursos repetitivos).

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

Na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado atende a esses critérios, não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento 1019725.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Altamiro Alves Batista

Processo origem no 0050355-20.2014.8.11.0041

3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Ação de Cumprimento de Sentença, que lhe move
Altamiro Alves Batista
(Proc. no 0050355-20.2014.8.11.0041), reconheceu ao autor o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio; rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição; definiu a legitimidade ativa do autor para a propositura desta demanda; determinou a realização de prova pericial contábil, nomeou o perito e fixou os honorários periciais no valor de R$ 3.000,00.

Defende a tempestividade, o cabimento e o preenchimento dos requisitos para interposição de agravo de instrumento.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, que rejeitou as matérias suscitadas pelo banco agravante em contestação.

Afirma que a discussão quanto à matéria está prescrita, ao argumento de que o direito invocado é datado de 15.01.1989 e a ação apenas foi ajuizada em 28.10.2014, com 20 anos de diferença.

Alega que é caso de reconhecer a ilegitimidade ativa da parte agravada, por não ser associada aos quadros do IDEC.

Acrescenta que ausente a competência territorial para análise da matéria, porquanto defende que o efeito erga omnes deve se estender apenas ao universo de competência territorial do juiz prolator.

Assevera que o procedimento da liquidação de sentença deve ser o comum, previsto nos artigos 509, II e 511 do CPC, sob o fundamento de que a sentença proferida em ação coletiva não detém eficácia executiva e necessita de prévia liquidação, que não pode se dar por simples cálculos aritméticos.

Aduz, que o termo inicial de incidência de juros de mora deve ser fixado na data da citação para o cumprimento de sentença e não na data de citação para a ação coletiva e que a forma de correção observe os indicies da caderneta de poupança.

Com relação a perícia contábil, requer que a verba honorária do perito seja repartida entre os litigantes e que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 se revela excessivo, devendo, por isso, ser revisto “
ante o pequeno grau de complexidade que as ações de Planos Econômicos apresentam em seus cálculos”.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta
(Id. 181138689) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Ação de Cumprimento de Sentença, que lhe move
Altamiro Alves Batista
(Proc. no 0050355-20.2014.8.11.0041), reconheceu ao autor o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio; rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição; definiu a legitimidade ativa do autor para a propositura desta demanda; determinou a realização de prova pericial contábil, nomeou o perito e fixou os honorários periciais no valor de R$ 3.000,00.

Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9/DF, movida por Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC.

Acerca da prescrição
, o banco agravante defende que prescreveram em 27.10.2014 os cumprimentos oriundos da sentença proferida pela 12a Vara de Brasília/DF, visto que o julgado transitou em julgado em 27.10.2009.

Quanto a consumação ou não da prescrição, saliente-se que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, conforme jurisprudência consolidada do STJ no REsp no 1.273.643/PR, julgado sob o regime dos recursos repetitivos em 27/02/2013. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença” (STJ, 2a Seção, REsp 1273643/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 04.04.2013).

No presente caso, a Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, cuja execução individual pretende o agravado, transitou em julgado em 27.10.2009. Assim, o prazo quinquenal começou a fluir em 28.10.2009 e terminou em 28.10.2014. Dessa forma, tendo o agravado ajuizado a execução individual de sentença na data de 28.10.2014, realizou-se, portanto, dentro do prazo legal.

Assim,
rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição
.

O banco agravante argui
preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, ao argumento de que o autor não é associado ao IDEC, bem como não apresentou autorização expressa à associação para a propositura da ação civil pública.

Ressalta que, ao julgar o RE no 573.232/SC, o Tribunal Constitucional definiu que aqueles que não integram os quadros associativos ou não concedem expressa autorização para a propositura da ação civil pública não têm legitimidade ativa para executar sentença proferida em ação coletiva.

Verifica-se que no julgamento do REsp 1.391.198/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a matéria relativa à questão da legitimidade ou não dos poupadores não associados, relacionada à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta por
IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, transitou em julgado.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, DJe 02/09/2014).

Importa destacar que, no caso, o Superior Tribunal de Justiça fez referência ao RE no 573.232/SC, citado pelo apelante, no entanto, não aplicou o entendimento do Tribunal Constitucional, porquanto, repita-se, a questão da legitimidade ativa já havia sido resolvida pela sentença executada, transitada em julgado.

Acerca da questão, transcreve-se parte do mencionado voto:

"(...)Ademais, da leitura das decisões que foram prolatadas na ação coletiva, fica nítido que o recorrente suscitou em seus recursos as mesmas teses que ressuscita no presente recurso especial, em que pese a eficácia preclusiva da coisa julgada e sua função negativa, que obstam a sua reapreciação - sob pena de malferimento aos arts. 467, 468, 473 e 474 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, a tese do amicus curiae Federação Brasileira de Bancos - Febraban acerca de que, no julgamento do RE 573.232/SC, a Corte Suprema teria sufragado o entendimento, nos termos do art. 5o, XXI, da CF, de que as entidades associativas, apenas quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus associados, não comporta ser examinada no presente recurso especial.

De fato, AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ENTENDERAM QUE A DECISÃO DEVERIA CONTEMPLAR TODOS AQUELES QUE MANTINHAM CONTA DE POUPANÇA COM O ORA RECORRENTE, E NÃO APENAS AQUELES POUPADORES VINCULADOS AO IDEC; sendo que, no caso em exame, o próprio colendo Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do Tribunal local.

Desse modo, a teor do art. 512 do codex , a decisão que transitou em julgado foi a colegiada proferida pelo Supremo, por conseguinte, em homenagem à eficácia preclusiva da coisa julgada, à sua função negativa, assim como em respeito à autoridade daquela Corte, não cabe cogitar em reexame da matéria. Em conclusão, nenhuma das teses suscitadas pelo recorrente pode aqui ser enfrentada, em respeito ao instituto da coisa julgada.7.3. Não há dúvida, pois, que a sentença prolatada na ação coletiva fixou o índice expurgado e abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham conta de poupança com o Banco recorrente, em janeiro de 1989 (Plano Verão). (...)"

Assim, definido que os efeitos da sentença prolatada na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 atingem todos os detentores de cadernetas de poupança
, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
.

Por outro lado, o agravante defende que houve
ofensa à competência territorial
, porquanto entende que o efeito
erga omnes
deve se estender apenas ao universo de competência territorial do juiz prolator.

No entanto, a sentença coletiva tem eficácia
erga omnes
, para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, o que possibilita que o beneficiário postule individualmente com base na obrigação reconhecida no título judicial, mesmo que em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença.

Vale ressaltar que, no julgamento do Tema 1075, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/85, que restringia os limites da sentença proferida em ação civil pública coletiva ao território do órgão prolator:

“É inconstitucional o art. 16 da Lei no 7.347/85, na redação dada pela Lei no 9.494/97. É inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator.” (STF. Plenário. RE 1101937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/4/2021 (Repercussão Geral – Tema 1075)

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE RESTRIÇÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESULTADO INALTERADO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 9.494/1997 AO ART. 16 DA LEI N. 7.347/1985 – REPRISTINAÇÃO DA REDAÇÃO REVOGADA – TEMA 1075/STF -
AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO TERRITORIAL DA EFICÁCIA DA SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.101.937, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da redação dada pela Lei n. 9.494/1997 ao art. 16 da Lei n. 7.347/1985, que restringia a eficácia da sentença proferida em Ação Civil Pública aos limites da competência territorial do órgão julgador, determinando a repristinação da redação original, que nenhum limite geográfico impunha à coisa julgada.”
(TJMT, ED 0015817-93.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E NOMEOU PERITO PARA REALIZAR CÁLCULOS – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) –
EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR
– RESP. 1.391.198 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.
(...)” (TJMT, ED n. 1003438-05.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.21 - negritei)

Portanto,
rejeita-se a preliminar
.

Quanto à correção monetária, o agravante questiona a inclusão, nos cálculos, dos
expurgos inflacionários subsequentes
.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1314478/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, permitiu a inclusão de expurgos inflacionários subsequente, a fim de proceder à correção monetária plena do débito reconhecido.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),

incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial
, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015).

Acerca do momento da incidência dos juros de mora
, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não na Ação de Cumprimento individual, como pretende o agravante.

Nesse sentido, segue a ementa dos Recursos Especiais, também submetido ao rito dos recursos repetitivos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. (...)4- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido” (STJ, Corte Especial, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014).

A mesma redação tem a ementa do REsp 1.361.800/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014.

Também, no mesmo sentido, esta Colenda Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - TÍTULO JUDICIAL PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Definida a abrangência nacional da sentença proferida em ação civil pública ajuizada em Brasília/DF pela Corte Superior em recurso repetitivo (REsp n. 1.243.887/PR), o consumidor pode ingressar com o pedido de cumprimento da sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2o, I, do CDC). O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública, e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual (REsp no. 1.370.899/SP)” (TJMT, Sexta Câmara Cível, AI 154646/2013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 16.06.2014).

Adiante, o banco agravante assevera que o
procedimento da liquidação de sentença deve ser o comum
, previsto nos artigos 509, II e 511 do CPC, sob o fundamento de que a sentença proferida em ação coletiva não detém eficácia executiva e necessita de prévia liquidação, que não pode se dar por simples cálculos aritméticos.

Conforme decisão agravada (Id. 124825350 – processo origem), o procedimento foi recebido pelo juízo de origem como liquidação de sentença por arbitramento, nos moldes do art. 509, inciso I do CPC, e na mesma ocasião, nos termos do art. 510 do CPC, nomeado perito técnico para realização da perícia contábil.

Em que pese a argumentação apresentada pelo agravante, verifica-se que a matéria objeto do cumprimento de sentença, necessita tão somente da realização de cálculos para tornar líquida a sentença executada. Assim, a tramitação do feito pelo procedimento comum como requer o agravante, se revela descabido, eis que a execução em apreço não demanda a produção de fato novo a ser discutido.

Logo, acertada a decisão do juízo de origem que determinou a realização da perícia técnica para realização dos cálculos.

Adiante, quanto ao prequestionamento suscitado, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. Prequestionamento não verificado, por ausência de ofensa aos dispositivos indicados.

Em seguida, requer o agravante que seja determinado o rateio dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

De fato, o art. 95 do Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade de rateio dos honorários periciais entre as partes. Contudo, tal opção será cabível na fase de conhecimento, quando a prova for requerida por todas as partes ou ordenada, de ofício, pelo juiz.

Encerrada a fase de conhecimento, não se há falar em ônus da prova, e, no caso de cumprimento de sentença, incumbe ao magistrado adotar todas as medidas processuais disponíveis para conferir eficácia ao título executivo.

Em casos como este, a apuração do valor devido depende da realização de perícia contábil, sem a qual o prejuízo da agravada não poderá ser aferido.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.274.466/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim consolidou o entendimento sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos".
(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".
(1.3)
"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
REsp
1274466
SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)

Ainda, para corroborar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1.

De acordo com a jurisprudência do STJ, fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Incidência da súmula 83/STJ.

2.

Agravo interno desprovido (AgInt no REsp no 1.959.105/P, relator Ministro Marco Buzzzi, Quarta Turma, julgado em 22.2.2022, DJe de 10.03.2022)

De igual forma, sobre o tema: AgRg no REsp 1216461-RS, REsp 993559-RS, REsp 117976-SP e REsp 116448-SP.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença por arbitramento. Decisão agravada que deferiu a produção de prova pericial contábil e nomeou perito, asseverando que o custeio da prova pericial deverá ser efetuado pela parte autora. Inconformismo. Com razão. Honorários periciais em execução de sentença. Aplicação do entendimento consolidado no
Tema no 871 do STJ (Recurso Especial no 1.274.466/SC). Honorários periciais que devem ser carreados ao banco executado
, ora agravado. Encargo da sucumbência. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2162985-13.2022.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 2a Vara; Data do Julgamento: 14/10/2022; Data de Registro: 14/10/2022).

Por fim, alega o agravante excesso de execução e declarou que entende devido o valor de R$ 1.000,00 ou R$ 1.980,00.

A remuneração do perito deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, em valor justo, que considere a qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

Do exame, verifica-se que a apuração do valor devido ao exequente demanda a realização de cálculos complexos. Logo, o valor da verba honorária fixado pelo juízo de origem em R$ 3.000,00, se mostra adequado e similar à média da remuneração de perícias relativas ao tema em questão. Portanto, o valor não comporta redução, já que se mostra apropriado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização. (TJ-MT 10150279120218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGO INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIO – CÁLCULOS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIO PERICIAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – COMPLEXIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A remuneração do perito deve ser arbitrada em consonância com o serviço a ser desenvolvido, razão pela qual, in casu, deve ser mantido o valor homologado a título de honorário pericial, mormente por se tratar de cálculo complexo.
(TJMT 1004630-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ABERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09.06.2021, Publicado no DJE 14.06.2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023